Tribunal: TJDFT
Processo: 0740486-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740486-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDER CLEYTON AVELAR DO NASCIMENTO IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO CARVALHO, RONALDO DE CASTRO PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de EDER CLEYTON AVELAR DO NASCIMENTO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 64393270), os impetrantes narram, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante no dia 16.9.2024, e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, artigo 35, ambos da Lei no 11.343/2006, e artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003. Dizem que a prisão em flagrante do paciente ocorreu durante o cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão expedido contra Leonardo Eustáquio da Silva. Sustentam que os policiais entraram em 3 residências distintas no imóvel, sendo que o paciente e sua namorada se encontravam em uma delas. Afirmam que, conforme Termo de Exibição e Apreensão, na residência foram encontradas pequenas porções de crack e maconha acondicionadas em uma bolsa preta, que estava dentro de uma sapateira, além de uma munição calibre .22. Asseveram que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva carece de fundamentação concreta, pois baseada em argumentos genéricos, além de ter desconsiderado as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Alegam que a prisão cautelar é desproporcional na hipótese dos autos, sendo cabível a fixação de medida cautelar diversa. Sustentam a ilicitude da prova, eis que os policiais entraram em domicílio diverso do indicado na ordem judicial, o que enseja o trancamento da ação penal. Colacionam precedentes. Requerem, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante a fixação de medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei no 11.343/2006, e artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003. Em que pese as alegações da defesa, verifica-se que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, em razão de terem sido apreendidas diversas porções de entorpecentes (maconha e crack) em sua posse, além de uma munição de arma de fogo. Segundo consta do auto de prisão em flagrante, o paciente assumiu a propriedade da droga perante a autoridade policial (ID 211430163, dos autos de origem). Assim, ao menos neste exame preliminar, observa-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, fundada na quantidade e diversidade de entorpecente apreendido com o paciente, além da munição de arma de fogo e a existência de prévia investigação policial, que evidencia a associação para o tráfico entre os envolvidos (ID 64393272). Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente os elementos de investigação materializados no inquérito policial. In casu, o produto ilegal e em expressiva quantidade seria introduzido a consumo em todos os nichos e segmentos da vida social, o que bem denota a ousadia da conduta, o destemor da lei e o consequente perigo que daí resulta, e mais resultaria, para o Estado e a sociedade como um todo. A gravidade concreta do crime justifica a manutenção do encarceramento cautelar noticiado, como garantia da ordem pública. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que os crimes em comento são punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade e residência fixa, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Por outro lado, no que diz respeito à alegada ilicitude da prova, em decorrência de o imóvel no qual o paciente se encontrava não ser alvo do mandado de busca e apreensão, verifico que a questão deve ser examinada inicialmente pelo Juízo natural da causa. Consoante se infere dos autos de origem, a ordem judicial foi expedida por Juízo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, não constando, contudo, cópia desse documento na presente impetração, tampouco suas especificidades, como forma de se evidenciar, de plano, a ilicitude alegada. Em verdade, o que se observa é que não há, até o momento, manifestação do Juízo apontado como coator acerca das alegações apresentadas no presente writ. Desse modo, a análise do presente habeas corpus, nos moldes formulados pelos impetrantes, representaria nítida supressão de instância, já que as referidas teses não foram apreciadas pelo Juízo apontado coator. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator